Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-31.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703462-31.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARTINIANO BARBOSA FILHO APELADO: IVONE DE SOUZA SOARES DESPACHO Juntadas as contrarrazões, ao Ministério Público para, caso queira, manifestar-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito